Tribunal: TJBA
Processo: 8052098-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052098-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS DOS SANTOS SACRAMENTO Advogado(s): THIAGO RYCHESCKI SILVEIRA, MARCELO ADAIME DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA MÍNIMA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada pelo autor contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente em razão de lesão sofrida em acidente de trabalho ocorrido em 23/01/2021, no trajeto para o trabalho, resultando em amputação parcial de falange distal do dedo indicador da mão esquerda. 2. A sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de redução da capacidade laborativa. 3. A parte autora interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia com médico do trabalho, bem como sustentando que a limitação funcional apontada no laudo seria suficiente para caracterizar redução da capacidade para o trabalho. 4. O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia com médico do trabalho; (ii) saber se a sequela constatada caracteriza redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o perito nomeado é especialista em ortopedia, área de conhecimento pertinente à lesão examinada, sendo plenamente capacitado para a avaliação. 7. O art. 371 do CPC assegura ao juiz a formação do convencimento com base no conjunto probatório, não havendo necessidade de nova perícia sem demonstração de prejuízo. 8. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a presença de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera constatação de sequela anatômica. segundo quirodáctilo esquerdo, com limitação funcional discreta (10%) e sem repercussão significativa na capacidade funcional da mão, estando preservadas força preênsil, pinça, mobilidade e sensibilidade. 10. O apelante retornou ao exercício da mesma atividade laboral (ajudante de pedreiro) logo após o tratamento, sem necessidade de reabilitação, o que afasta a tese de redução da capacidade laborativa. 11. A jurisprudência do STJ, embora reconheça que mesmo lesões mínimas podem ensejar o benefício, exige que haja demonstração de efetiva redução da capacidade, o que não se verificou no presente caso. 12. Precedentes citados pelo apelante, como o REsp 1.828.609/AC, envolvem contextos fáticos distintos, não sendo aplicáveis de forma automática. 13. Ausente a demonstração de redução da capacidade para o labor habitual, não há que se falar em concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente exige demonstração de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional relevante.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052098-65.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS DOS SANTOS SACRAMENTO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .